Tribunal: TJDFT
Processo: 0722287-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Compulsando os autos, verifico que o Ente devedor formulou pedido de suspensão do presente precatório até a decisão do Juízo Fazendário acerca da retificação da requisição (IDs 13420991 e 11999028), em razão de erro material quanto ao valor devido, conforme cálculos apresentados por meio do ID 11999027. Assim, DEFIRO o aludido pedido, suspendendo os autos até a comunicação do Juízo de origem. Logo, deixo de apreciar, por ora, o pedido de preferência constitucional de ID 14243298 formulado pela credora CELMART MARIA AGRA DE SOUZA BARBOSA. Sobrevindo o ofício do Juízo de Origem, retornem os autos conclusos, para fins de análise da preferência constitucional acima citada. Publique-se. Brasília, 09 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto